Tribunal: TJDFT
Processo: 0747049-87.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0747049-87.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA AMELIA QUEIROZ LIMA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Noticia o Juízo da origem que houve a anexação, naquele feito, de parecer NATJUS que concluiu pela justificação da demanda com ressalvas, consoante ofício entre órgãos julgadores (ID 67107108). Devem as partes serem intimadas, permitindo um contraditório efetivo. Contudo, adianto que não se revela possível eventual pedido de reapreciação da tutela de urgência nesta sede recursal, diante de potencial supressão de instância, notadamente em razão da provável reapreciação do documento pelo Juízo a quo, consoante se aduz dos itens 3.2 e 3.3 da própria decisão agravada (ID origem 215875802). Com efeito, revela-se adequado que a nova apreciação da tutela de urgência a partir do parecer NATJUS confeccionado para o caso concreto seja realizada pelo Juízo especializado, não apenas por ter sido este o fluxo processual adaptado por aquela serventia para a tramitação do feito, como também para propiciar às partes o aviamento de eventual recurso à esta instância revisora, caso seja constatada, sob a perspectiva, alguma mácula à decisão que aprecia o pleito de tutela provisória a partir do fato novo. Dessa forma, por entender ser necessária uma primeira avaliação pelo Juízo a quo do fato novo encartado nos autos, despiciendo às partes pugnar na presente via recursal pleito incidental de tutela de urgência. Oficie-se o Juízo a quo acerca do teor do presente despacho. Intimem-se as partes para manifestarem-se no prazo de 5 (cinco) dias acerca do parecer NATJUS. Após, ao Ministério Público. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 4 de fevereiro de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator